Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-78.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001685-78.2014.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, SILAS SOUZA EUSTAQUIO, SEBASTIAO EDER DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra Márcia Cristina Fonseca Sarraff, Silas Souza Eustaquio e Sebastião Eder dos Santos Carvalho. O apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor e contesta a própria incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser declarada sem a prévia intimação do credor-exequente; (ii) estabelecer se a extinção da execução ocorreu de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a intimação prévia do credor-exequente, garantindo-lhe o contraditório e a oportunidade de demonstrar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.

4.

O juízo não pode reconhecer, de forma retroativa, os marcos temporais da prescrição intercorrente sem que tenha havido prévia notificação do credor e sem oportunizar a manifestação sobre eventual diligência pendente.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inércia do credor deve ser expressa e injustificada, sendo imprescindível a intimação prévia para que se configure a prescrição intercorrente (REsp 1.698.249/RJ e REsp 1.604.412-SC).

6.

No caso concreto, não há comprovação da intimação do Banco do Brasil S.A. antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que viola o contraditório e justifica a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor-exequente para assegurar o contraditório e permitir a manifestação sobre eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva.

2.

A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a intimação do credor, sendo vedado o reconhecimento retroativo da prescrição intercorrente sem tal providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/08/2018; STJ, REsp 1.604.412-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11/04/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001685-78.2014.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADOS: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, SILAS SOUZA EUSTAQUIO, SEBASTIAO EDER DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO – OAB/PA 11.913

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL S.A
em detrimento de
MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, SILAS SOUZA EUSTAQUIO e SEBASTIAO EDER DOS SANTOS CARVALHO
objetivando reaver o valor mutuado em garantia.

Sentença:
reconhecendo prescrição intercorrente

declarada com efeitos retroativos, deu por extinta a execução de título extrajudicial.

Recurso:
de apelação cível por

BANCO DO BRASIL S.A
,
cingindo seu levante no desacerto da sentença recorrida, ao argumento de impossibilidade de declaração sem oitiva da parte credora e de forma retroativa da prescrição intercorrente, sem que se perdesse de vista a inexistência da própria prescrição de
per si
.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de agosto de 2024, por declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001685-78.2014.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADOS: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, SILAS SOUZA EUSTAQUIO, SEBASTIAO EDER DOS SANTOS CARVALHO

ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO – OAB/PA 11.913

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal gravita em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, reconhecendo prescrição intercorrente, deu por extinta a execução manejada na origem.

Muito bem.

O levante recursal merece prosperar.

Isso porque descabe ao Juízo reconhecer situações jurídicas de forma pretérita. Não há como, em sentença, estabelecer um marco, deflagrar o prazo de suspensão, finalizar o prazo de suspensão e contabilizar o lapso de atitude do Exequente.
Repita-se, tudo isso, em sentença.

Note-se que a parte deve ser cientificada
– no momento processual adequado –
de que irá se iniciar a suspensão do processo, para só então ser possível aferir se o Exequente, deixa ou não de cumprir seu ônus processual apto a afastar a prescrição.

Isso porque "
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" (REsp 1.698.249/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

Logo, para que houvesse o deflagramento dos marcos temporais para prescrição intercorrente, deveria ter sido o exequente intimado para este específico fim – que por óbvio iria fazer exsurgir a pendência de diligências pelo Juízo –

por si só
já capaz de obstar a incidência do referido instituto. Neste sentido:

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO DE OFÍCIO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412-SC, NOS SEGUINTES RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso Especial provido.". Reconhecimento de prescrição intercorrente mantido. Efeitos do IAC" ex tunc "e não" ex nunc ". Apelo improvido. (TJ-SP - AC: 00044269820038260568 SP 0004426-98.2003.8.26.0568, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 30/08/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2019)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe sou no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, determinando a retramitação da execução de piso, com seus ulteriores.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025